Tribunal: TJBA
Processo: 8044338-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044338-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIANE ROCHA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

AGRAVADO: EVERALDO DE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
LARISSA RAFAELA PINHEIRO SILVA, HADASSA SOUZA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR D
O
AUTOR COMPROVAD
A
. CONFLITO FAMILIAR. IMÓVEL SUPOSTAMENTE CEDIDO
PELA GENITORA/MEEIRA À
FILH
A
.
SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PARTILHA. COPROPRIEDADE DA SUPOSTA COMODANTE AFASTADA. FRAGILIDADE DA TESE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão liminar que deferiu reintegração de posse em favor do ora Recorrido, determinando a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária.

2. Arguição da recorrente de vínculo do imóvel com ação de divórcio e autorização da genitora, suposta coproprietária, para permanecer no local.

3. O Recorrido sustentou ocupação clandestina e precária da Recorrente, sem autorização.

4. Documentos juntados indicam posse anterior do Recorrido e ausência de copropriedade da genitora reconhecida judicialmente na ação de divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar, liminarmente, quem demonstrou a melhor posse do local litigioso e a existência de elementos que justifiquem a concessão/revogação da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

7. O Recorrido apresentou documentos que indicam sua posse anterior e ocorrência de esbulho pela Recorrente.

8. A sentença da ação de divórcio reconheceu a inexistência de copropriedade do bem entre os genitores da Agravante, afastando a tese de autorização concedida pela genitora.

9. Em análise precária, típica deste momento processual, provou o Autor/Recorrido deter a melhor posse, não havendo elementos que justifiquem a imediata suspensão da liminar deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.